Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735985-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ademar David Linhares Neto Agravado: Gabrielle Garcia Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar David Linhares Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0700956-43.2018.8.07.0011, assim redigida: “Considerando que devidamente intimado o executado não efetuou o pagamento espontâneo da obrigação e para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada nos sistemas SISBAJUD. O documento em anexo noticia o bloqueio INTEGRAL da quantia executada via sistema SISBAJUD. Considerando que a obrigação é solidária, não promovi a transferência dos valores até que haja a prévia análise de eventuais impugnações. Contudo, promovi o desbloqueio dos valores excedentes. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que indique seus dados bancários, bem como informe se dá quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50691112), em síntese, que figura na posição de devedor solidário, em conjunto com o Hospital Santa Marta, e efetuou o pagamento voluntário da parte da quantia total devida. Argumenta que a credora, ora recorrida, após o referido pagamento parcial, formulou requerimento de penhora orientado exclusivamente em desfavor do segundo devedor, qual seja, o Hospital Santa Marta. Nesse contexto narra que houve o bloqueio indevido do montante de R$ 94.045,94 (noventa e quatro mil e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) depositado em suas contas bancárias, por meio de decisão extra petita, tendo em vista que o requerimento de penhora não foi formulado em seu desfavor, mas apenas do outro devedor. Assim, conclui que a penhora referida deve ser desconstituída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada, com a desconstituição da penhora e a liberação da quantia questionada em seu favor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50691115). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem pertencente a um dos devedores solidários se houve requerimento direcionado especificamente apenas em desfavor do outro devedor. A solidariedade da obrigação confere ao credor a faculdade de exigir in solidum a dívida toda de um ou de vários devedores solidários (art. 275 do Código Civil). Convém ressaltar, além disso, que a indicação de bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c)”, do CPC, o que inclui eventual requerimento de pesquisa de bens por meio do Sisbajud. No caso em exame o ora recorrente – descrito como “segundo requerido” nos autos do processo de origem – efetuou o depósito judicial de parte do valor total do débito a ser solvido. O Juízo singular certificou a prática do aludido ato, bem como o transcurso do prazo sem manifestação em relação ao “primeiro requerido” (Hospital Santa Marta), de acordo com a certidão referida no Id. 166528640 dos autos do processo de origem. Em seguida, a credora formulou requerimento de “pesquisa SISBAJUD em nome do primeiro requerido” (Ressalvam-se os grifos) por meio da manifestação indicada no Id. 166541847 dos autos do processo de origem. O Juízo singular, no entanto, por meio da decisão impugnada, determinou a efetivação de pesquisa, por meio do Sisbajud, em nome dos 2 (dois) devedores (Id. 167680015 dos autos do processo de origem). Assim, houve o bloqueio da quantia de R$ 94.045,94 (noventa e quatro mil e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) em conta bancária pertencente ao ora recorrente, além do bloqueio de montante pertencente ao outro devedor. Nesse contexto observa-se que a decisão não se ateve aos limites do supracitado requerimento formulado pela credora (art. 492 do CPC). Apesar de ter a obrigação caráter solidário, a credora exerceu a sua faculdade de requerer a penhora do valor restante do seu crédito apenas em desfavor de um dos devedores. Por essa razão está preenchido o requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da penhora questionada resultaria em prejuízo financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da ordem de penhora em questão, com a determinação da imediata liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 94.045,94 (noventa e quatro mil e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator